Tribunal: TCU
Processo: 015.872/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5309/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que esses autos tratam de concessão inicial e de alteração da pensão civil instituída por Reginaldo Moreira Carneiro (CPF: XXX.609.637-XX), ex-servidor do Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva; Considerando que o ato de pensão instituída em favor da viúva Lya dos Reis Carneiro (número de controle 10802797-05-2008-000010-3) é regular; Considerando que o ato de alteração da concessão, equivocadamente cadastrado como ato inicial, que incluiu Sônia Maria Marinho de Souza no rol de beneficiários, na condição de companheira do ex-servidor (número de controle 10802797-05-2006-000008-6) é irregular, tendo em vista que a beneficiária, embora ouvida, não apresentou robusto e incontestável conjunto probatório da existência de convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, consoante a dicção do art. 1.723 do novo Código Civil; Considerando que o ato que incluiu Sônia Maria Marinho de Souza no rol de beneficiários foi encaminhado ao TCU em 17/6/2008, portanto há mais de 5 anos; Considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553, de que: "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas" , cuja decisão ainda não transitou em julgado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão civil instituída por Reginaldo Moreira Carneiro em favor da viúva Lya dos Reis Carneiro (número de controle 10802797-05-2008-000010-3), de acordo com os pareceres emitidos estes autos (peças 14 a 16): 1. Processo TC- Processo 015.872/2012-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Lya dos Reis Carneiro (XXX.077.547-XX); Sônia Maria Marinho de Souza (XXX.131.417-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Corina Eloisa da Silva (137.604/OAB-RJ) e outros, representando Sônia Maria Marinho de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) o sobrestamento do ato de pensão instituído por Reginaldo Moreira Carneiro em favor de Sônia Maria Marinho de Souza (número de controle 10802797-05-2006-000008-6), com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU, até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553.